Tribunal: STF
Processo: ARE 1434104
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou inaplicável ao caso o Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral, em virtude da preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, e consignou a impossibilidade de análise de ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, nesses termos: 



    “Da sistemática de repercussão geral (TEMA 961/STF) – Distinção 



    A recorrente sustenta em suas razoes que o acordão deste Sodalício contraria Tema 961/STF, o qual fixou a tese no seguinte sentido: ‘é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’. 



    In casu, num primeiro momento, o órgão fracionário deste sodalício havia dado provimento ao recurso, reconhecendo a tese fixada em regime de repercussão geral (id. 120677981). 



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi dado efeito infringente ao julgado, eis que houve omissão atinente ao fato de validade de penhora ser matéria já decidida em outra oportunidade, tratando-se de questão preclusa, pois os ora recorrentes não a impugnaram no momento oportuno. 



    Assim não há falar-se em aplicação do regime de repercussão geral, tanto que nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 



    A questão da preclusão já também elidida quando da análise do recurso especial também interposto. Assim, a preclusão não autoriza de igual forma a via extraordinária.



    A propósito, o STF ao julgar a RCL 44999/SP [questão atinente apenas ao reconhecimento da repercussão geral do Tema 961/STF], consignou o acerto do juízo singular ao consignar que: 



    ‘A decisão que indeferiu a suspensão e determinou o prosseguimento da execução foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 01/10/2020 (fls. 1355). Com efeito, não houve determinação de suspensão da execução, a agravante não interpôs recurso contra referida decisão e a execução prosseguiu com a designação de leilões. Dessa forma, incabível a agravante pretender, somente neste momento, discutir decisão pretérita que determinou o prosseguimento da execução, consequentemente com futura alienação judicial do bem, sob o argumento de que seria necessário aguardar o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário, pois tal matéria está preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil [...] (RCL 44999/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 04/12/2021 – publicação: 18/02/2021) (grifei).



    Logo, não é caso de aplicação do Tema 961/STF, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC. 



    Passo, então, ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 



    Impossibilidade de análise de ofensa reflexa – Reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) 



    Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da Constituição Federal. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. 



    No caso, verifica-se ainda que a alegação de impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de decisão não impugnada em tempo oportuno, de maneira que o acórdão deste Sodalício concluiu pela preclusão. 



    Assim, conquanto alegada a contrariedade ao art. 5º, XXVI, da CF, a questão não alcança o juízo positivo de admissibilidade, enseja ofensa reflexa, o que inviabiliza o uso da via extraordinária. 



    Para o exame de questões dessa natureza, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria. Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:



    (...)



    Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto. 



    A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”. 



    Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.” (e-doc. 37, p. 7-10).



    2. Neste agravo, foram reiterados os argumentos expostos no recurso extraordinário alusivos à impenhorabilidade do bem de família, segundo prescreve o art. 5º, inc. XXVI, da CRFB, e à incidência do Tema RG nº 961. Portanto, não houve impugnação aos fundamentos referentes à impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional e probatória em sede de recurso extraordinário (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    4. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator